Tribunal: TJSP
Processo: 2002398-85.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Embargos de Declaração. Inexistência de omissão. Caráter infringente. Hipótese de rejeição.
Inexistência de defeito na prestação jurisdicional a justificar a interposição do recurso. Suficiência da fundamentação para a solução dada. Caráter infringente revelado pelas razões recursais, com pretensão de rediscutir o que ficou claramente definido. Omissão inexistente.
Embargos de declaração

Ementa:
Embargos de Declaração. Inexistência de omissão. Caráter infringente. Hipótese de rejeição.
Inexistência de defeito na prestação jurisdicional a justificar a interposição do recurso. Suficiência da fundamentação para a solução dada. Caráter infringente revelado pelas razões recursais, com pretensão de rediscutir o que ficou claramente definido. Omissão inexistente.
Embargos de declaração rejeitados.